Tribunal: TJDFT
Processo: 0753814-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753814-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLYSSON SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: MAURICIO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MAURÍCIO PEREIRA em favor de WALLYSSON SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que decretou a prisão preventiva do paciente em virtude do descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas no processo n. 0764712-64.2025.8.07.0016. A defesa alega que o paciente não foi pessoalmente intimado da referida decisão, conforme certificado nos autos pelo oficial de justiça, que não localizou o endereço e não obteve êxito no contato telefônico, tornando ilegal a prisão. Assevera que o fato de a polícia militar ter comparecido na residência do paciente e informado à sua genitora sobre a existência das medidas protetivas não supre a falta do ato de intimação, sobretudo porque não consta que tenha sido deixado cópia da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas de urgência a D. A. C. Colaciona julgado sobre o tema. Ressalta que o paciente é pessoa íntegra, tem bons antecedentes, endereço fixo e jamais respondeu a processo criminal; auxilia sua genitora nos cuidados da irmã pequena; cursa Gestão Administrativa no Instituto de Formação Profissional – IFP no Paranoá, com conclusão prevista para o final deste ano, o que não é mais viável em virtude das faltas recebidas por conta de sua prisão ilegal. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a imediata soltura do paciente, expedindo-se alvará de soltura, em razão da ausência de provas suficientes para a manutenção de sua prisão. Postula a produção de provas e a condenação da autoridade coatora ao pagamento de honorários advocatícios e demais despesas processuais. É o relatório. DECIDO Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. A situação ora delineada nos autos evidencia o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente, em virtude do decreto de prisão preventiva que se funda em alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência, que foram concedidas em favor de D. A. C., em 4/7/2025, nos autos do processo n. 0764712-64.2025.8.07.0016. Referidas medidas consistiram-se em proibição de aproximação e de contato com a ofendida e teriam sido descumpridas em 20/10/2025. Tratam-se, como bem se vê, de medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a e b, da Lei Maria da Penha, que possuem caráter eminentemente penal, pois implicam em relevante restrição à liberdade de ir e vir do acusado, enquanto buscam, por outro lado, preservar os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psicológica da vítima, sujeitando à prisão o ofensor em caso de descumprimento da ordem judicial. A reforçar essa classificação, é o teor do art. 313, inciso III, do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar. Nesse cenário, é indispensável e imprescindível que o suposto agressor seja pessoalmente intimado da decisão ou que sejam esgotados todos os meios para sua localização para que se proceda à intimação por edital. E o Relatório n. 41/2025/PMDF/6oBPM/SOI/PROVID, a que se refere o ato coator, apenas menciona que a mãe do ofensor foi comunicada sobre o deferimento de medida protetiva de urgência em desfavor de seu filho, determinando que ele permanecesse à distância mínima de 300 metros da vítima (ID 258465329, processo n. 0764712-64.2025.8.07.0016), não havendo sequer notícia, como bem destaca a defesa, se foi entregue a ela cópia da decisão judicial. Outro evidente equívoco no ato coator é a menção “a regular intimação por Oficial de Justiça”, que comprovadamente não ocorreu, pois o endereço do réu não foi localizado e o meirinho não conseguiu fazer contato no número de telefone constante do mandado (ID 241835503 daqueles autos). Vislumbra-se, assim, que há fundada dúvida sobre a tipicidade da conduta do paciente. Notoriamente, “o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, caracteriza-se pela violação consciente e voluntária de decisão judicial que proíbe aproximação ou contato com a vítima, por qualquer meio, incluídas comunicações escritas.” (Acórdão 2028639, 0708806-53.2024.8.07.0007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) A ausência de intimação pessoal do ofensor afasta a voluntariedade e a violação consciente da decisão judicial. Ante o exposto, CONCEDO a liminar vindicada e REVOGO a prisão preventiva de WALLYSSON SILVA DE SOUZA, devidamente qualificado nestes autos. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Após, procedam-se às comunicações de praxe. Intime-se. Oficie-se ao juízo coator, solicitando as informações. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 18:40:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator